Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-67.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003882-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVANTE), MATO GROSSO IND. E COM. DE FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS S/A - CNPJ: 11.643.762/0001-22 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADJALMA GONCALVES LUIS - CPF: 036.503.111-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINIANO VIEIRA ROCHA - CPF: 005.203.858-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COTTON - KING LTDA - CNPJ: 04.060.784/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIN ROBSON BORGES - CPF: 690.718.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – MASSA FALIDA – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO -

EXTINÇÃO DO FEITO – VIABILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA FALÊNCIA MESMO ESTANDO O TÍTULO PRESCRITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA HABILITAÇÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Ainda que esteja o título prescrito, tal fato não impede que haja a habilitação do crédito na falência, desde que demonstrada a origem e a existência do crédito, eis que a prescrição apenas impede a execução do título. Diante disso, julga-se necessária a análise meritória da Habilitação de Crédito pelo Juízo monocrático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BANCO SOFISA S/A
,
tendo como Agravada:
MATO GROSSO IND. E COM. DE FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS S/A “COTTON KING LTDA”
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Habilitação de Crédito n. 0027794-94.2017.8.11.0041 - Cód. 1270414
(na Recuperação Judicial n.
029375-91.2010.8.11.0041 - Cód. 459997
),
ACOLHEU a prejudicial de mérito (prescrição) alegada pela Massa Falida e JULGOU EXTINTO o processo.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o Banco Agravante defende a reforma da decisão recorrida, alegando que, em 29/08/2017, foi incluído na Falência da empresa Cotton King Ltda, que tramita perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT; que “(...)
em 31/10/2017, ajuizou a Habilitação de Crédito originária, a fim de que o crédito de R$ 1.234.946,13, decorrente da Cédula de Crédito Bancário CTG09081105 firmada entre as partes, fosse habilitado”; que “(...) A demanda foi recebida como Impugnação de Crédito (ID 43387944 - pág. 147) e, devidamente intimada, a AGRAVADA, por intermédio de sua procuradora Dra. Aline e da Administração Judicial nomeada na Falência, apresentou manifestação alegando a ocorrência de prescrição, uma vez que a CCB foi firmada em 09/08/2011, com vencimento para 07/11/2011 e a habilitação ajuizada em 31/10/2017. Ainda, impugnou a documentação apresentada, alegando não ter restado comprovada a origem do crédito, e as cláusulas contratuais, que afirmou serem nulas (...); que o Ministério Público, por conseguinte, apresentou parecer, afirmando a ocorrência de prescrição; entretanto, manifestou-se no sentido de que a Habilitação estaria apta a ser apreciada; todavia, opinou pela improcedência do pedido, em razão de inconsistências.

Afirma que não há prescrição, eis que o título objeto da demanda foi protestado em 22/03/2012, operando-se a interrupção da prescrição; mas, ainda assim, a Agravada contestou o argumento apresentado, afirmando ter ocorrido sim a prescrição.

Frisa o Agravante que, novamente, demonstrou a ausência de prescrição, prestando esclarecimentos acerca das inconsistências levantadas pelo MP; que após isso a Agravada novamente contestou, e daí sobreveio a sentença recorrida.

Sustenta que há necessidade de análise da habilitação de crédito, pois “(...) o Ministério Público, ao apresentar seu parecer, afirmou que o título, sem qualquer interrupção ou suspensão de prazo, está prescrito, no entanto, que esta condição não obsta sua habilitação para recebimento nos autos falimentares”; e que, mesmo assim, o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em razão de suposta prescrição.

Argumenta que “(...) Em conformidade com o parecer do Ministério Público, o AGRAVANTE chama atenção desta Colenda Turma para o fato de que a prescrição não se opera para fins de habilitação de crédito. Isso porque, o art. 9º da Lei nº 11.101/05 não exige que o crédito a ser habilitado esteja devidamente constituído, mas sim que reste comprovada sua origem”; que “(...) é certo que o prazo prescricional refere-se ao direito do credor de exigir o recebimento de seu crédito pelas vias judiciais cabíveis (por exemplo execução, cobrança, monitória)”.

Aduz, portanto, que a prescrição não é fato impeditivo para a análise e procedência das habilitações de crédito em falência.

Frisa que “(...) o Contrato objeto da Habilitação de Crédito foi firmado entre as partes em 07/11/2011, para concessão de crédito rotativo, aprovado em R$ 1.000.000,00, o qual foi garantido integralmente pelo Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas”; que “(...) a discussão sobre a questão do número da contas correntes da MASSA FALIDA perante o SOFISA, bem como por não constar o número das contas correntes em que disponibilizados o valor do empréstimo ou em que eram feitos os descontos das duplicatas é ALGO TOTALMENTE IRRELEVANTE Ora, foi apresentado UM EXTRATO, que comprova que NO DIA DA CONTRATAÇÃO DA CCB o SOFISA DEPOSITOU NA CONTA DA MASSA FALIDA R$ 1.000.000,00 EM 09/11/2011”; que “(...) NÃO EXISTE, ASSIM, PROVA MAIOR DA ORIGEM DO CRÉDITO, pois NO DIA DA ASSINATURA DA CCB entrou R$ 1.00.000,00 na conta da MATO GROSSO. E isso, com efeito, NÃO FOI ESSA MATÉRIA IMPUGNADA PELA MASSA FALIDA. Assim, os EXTRATOS BANCÁRIOS SÃO JUSTAMENTE OS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR O CRÉDITO DO BANCO. Ainda, se houve operação de crédito e os valores creditados na conta da Massa Falida, HOUVE A ACEITAÇÃO INEQUÍVOCA DOS ENCARGOS CONTRATADOS. Nesta linha, o contrato de mútuo é um contrato real, dependendo para seu aperfeiçoamento da tradição da coisa mutuada (art. 586, do CC). No caso, o valor foi devidamente creditado na conta da Agravada de tal sorte que, uma vez que ocorreu a tradição da coisa mutuada o contrato aperfeiçoou”.

Assevera que “(...) referido crédito foi disponibilizado à AGRAVADA em 09.08.2011 na conta 17764-6, e a sua liquidação deveria ocorrer em conta vinculada (nº 17763-8), onde todas as duplicatas cedidas e liquidadas seriam creditadas. Sendo identificados os créditos provenientes de duplicatas liquidadas, o recurso seria transferido para a conta onde foi disponibilizado o limite de crédito (nº 17764-6), amortizando o limite de crédito utilizado. Este procedimento encontra-se previsto na cláusula 12 da Cédula de Crédito Bancário e Cláusula 5 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Duplicatas”.

Diz que “(...) o AGRAVANTE foi expressamente autorizado a debitar valores da AGRAVADA em quaisquer contas correntes vinculadas à operação, o que foi devidamente cumprido e comprovado nos autos de origem”; que “(...) quanto à conta 17762-0, que consta na Cédula de Crédito Bancário, é importante ressaltar que se destina tão somente para as operações empresariais corriqueiras (pagamento de títulos, transferência de valores para terceiros, pagamento de taxas e tarifas, dentre outros) da AGRAVADA, não havendo relação com as contas mencionadas (17763-8 e 17764-6). Portanto, tem-se que a origem do crédito está alastrada no extrato vinculado à conta nº 17764-6, em que constata-se a disponibilização do crédito e amortização do mesmo, em razão das duplicatas liquidadas. Inclusive, é importante destacar que o montante devido consta como “créditos diversos” no extrato e, ainda que inadimplido, não pode ser revertido no sistema”.

Menciona que “(...) o AGRAVANTE colacionou todos os extratos capazes de comprovar a disponibilização do crédito e as amortizações realizadas com essa liberação, o que, evidentemente, comprova a existência da dívida e sua origem, e, consequentemente, a sua natureza e classificação para habilitação nos autos falimentares”; que “(...)em momento algum, a AGRAVADA contestou a existência da dívida, cingindo-se a defender a ocorrência de prescrição, o que, conforme visto acima, não deve prosperar”; e que “(...) Ainda, quanto à autenticidade dos documentos, é importante destacar que o Código de Processo Civil, artigo 425, IV, permite que o advogado declare como autênticas as cópias do processo, valendo-se como se fossem originais, o que foi realizado pelo AGRAVANTE, sendo desnecessária a apresentação da via física original. Consigne-se, ainda, que o Contrato foi apresentado em cartório, o que atesta sua existência e validade”.

Afirma que o contrato que embasa a ação originária não contém vício, eis que “(...) a jurisprudência do STJ entende que os juros podem ser livremente pactuados pelas partes desde que não esteja presente a nota de abusividade no percentual fixado, além do razoável, sobre a média praticada pelas demais instituições financeiras, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil”.

Salienta que “(...) a taxa de juros prevista pelo Banco Central do Brasil não se apresenta como limitador da cobrança de tal encargo, sendo somente um indicador”; que “(...) Sequer há que se falar em abusividade no caso concreto, pois, conforme disposto pela Ministra NANCY ANDRIGHI, no julgamento do recurso especial n° 1.061.530/RS, “Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.” (REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003). A jurisprudência, conforme registrado, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro) da taxa média. Portanto, os juros do contrato em questão de forma alguma são abusivos, tendo em vista que dentro da faixa razoável para a variação dos juros (...)”.

Aponta que a capitalização diária constou expressamente no contrato, de forma clara e escorreita, sendo perfeitamente possível sua cobrança e incidência.

No que concerne à suposta prescrição, argumenta que “(...) o protesto de título, com fundamento no art. 202, III do Código Civil, tem o condão de interromper a prescrição (...); que “(...) ao contrário do que entendeu o juízo singular, o título objeto da Habilitação de Crédito FOI PROTESTADO EM 30/10/2013, de sorte que a prescrição foi INTERROMPIDA (...)”; que “(...) o documento acostado é um INSTRUMENTO DE PROTESTO assinado por Escrevente Autorizado, ou seja, é dotado de FÉ PÚBLICA, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.935/97, de modo que não há como se presumir 2 que o documento é falso”; que “(...) é inconteste que o título objeto da Habilitação de Crédito FOI PROTESTADO, não havendo que se falar em prescrição, já que a mesma foi interrompida, bem como não se atingiu o prazo quinquenal. Senão vejamos: O vencimento do título ocorreu em 07/11/2011; O título foi protestado em 30/10/2013; A Falência foi decretada em 29/08/2017; A Habilitação de Crédito foi ajuizada em 31/10/2017”.

Alega que o Agravante habilitou o crédito em prazo hábil (03 anos), à luz do artigo 10 § 10 da Lei n. 11.101/2005, contados da data de publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência.

Ressalta que “(...) a MASSA FALIDA AGRAVADA (MATO GROSSO) foi incluída na Falência de Cotton King em 29/08/2017, de modo que a Habilitação de Crédito foi apresentada em 31/10/2017 (...)”.

Defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito liminar, motivo pelo qual requer seja “(...) concedida a antecipação da tutela recursal pretendida, para que o Administrador Judicial seja impedido de finalizar o Quadro Geral de Credores até que decidido o crédito do AGRAVANTE”. No mérito, pede o provimento do agravo para o fim de cassar a decisão agravada, apreciando-se a habilitação de crédito e julgando procedente a habilitação do crédito do agravante, no montante de R$ 1.234.946,43.

O pleito liminar foi deferido.

Em contrarrazões, MASSA FALIDA DO GRUPO ECONÔMICO COTTON KING LTDA – MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS TECIDOS E ARTEFATOS TÊXTEIS LTDA, pugna pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida – Procuradora de Justiça – opina pelo provimento parcial do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que,
nos autos de
Habilitação de Crédito n. 0027794-94.2017.8.11.0041 - Cód. 1270414
(na Recuperação Judicial n.
029375-91.2010.8.11.0041 - Cód. 459997
), proposta por
BANCO SOFISA S/A
(Agravante)
,
e tendo como Agravada:
MATO GROSSO IND. E COM. DE FIOS, TECIDOS E ARTEFATOS TEXTEIS S/A “COTTON KING LTDA”
,
ACOLHEU a prejudicial de mérito (prescrição) alegada pela Massa Falida e JULGOU EXTINTO o processo.
E, ainda,
CONDENOU
a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após a devida análise, hei por bem manter o entendimento exposto desde a análise liminar; qual seja: de ausência de descabimento da sentença no que tange à prescrição – eis que
“(...)
A prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia do titular durante o lapso temporal estabelecido em lei. Uma vez decorrido o prazo legal, o credor o direito de reivindicar seu crédito.
In casu
, verifica-se a ocorrência do instituto em comento, pois, não obstante afirme a parte autora que o crédito foi protestado em 30/10/2013, verifica-se que não há nos autos prova de tal situação. O documento de Id 43387944 - Pág. 252, em que consta carimbo do 20º Tabelião de Notas de São Paulo, de 30/10/2013, refere-se apenas a data da autenticação do documento e não da comprovação do protesto. O protesto, conforme o mesmo documento ocorreu, na verdade, em 19/03/2012, junto ao 4º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, verifica-se, assim, que a dívida encontrava-se prescrita antes mesmo do ajuizamento da presente habilitação, nos termos do artigo 206 do Código Civil”.

Todavia, ainda assim, considero plausível o pedido de impedimento da finalização do Quadro Geral de Credores até que haja a análise do crédito da Agravante, pois o fato de, em tese,
ter ocorrido a prescrição não impede a habilitação do crédito em processo falimentar
, bastando que seja comprovada a origem da dívida; que, a meu sentir, é incontestável.

Diante desse quadro, tem-se que a prescrição, no caso, impede a execução do crédito; todavia, não a sua habilitação no processo falimentar, estando ela apta, portanto, para ser analisada.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...)
O vertente agravo de instrumento, a meu ver, comporta parcial provimento.

O cerne da questão não consiste em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito que o agravante pretende ver habilitado junto à Massa Falida de Mato Grosso Ind. E Com. De Fios, Tecidos e Artefatos Têxteis S/A, ora agravada, no valor de R$ 1.234.946,13, decorrente da Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes em 09.08.2011.

Extrai-se dos autos que tendo ocorrido o ajuizamento da habilitação de crédito, esta foi recebida como impugnação de crédito, haja vista seu caráter retardatário, conforme disposto no art. 10, § 5º, da Lei nº 11.101/2005.

No caso em tela, de se ver que não foi cerceado o direito do agravante em pedir a habilitação do crédito. O que se verifica é que da análise do título para habilitação do crédito, restou demonstrada a sua origem, bem como, a inexequibilidade deste, ou seja, o direito de reivindicar o crédito representado neste, porque atingido pela prescrição.

Nesse toar, vejamos as ponderações feitas pelo i. Des. Relator no Id. 160313156, ao deferir a liminar almejada pelo agravante no que se refere à suspensão de finalização do quadro geral de credores:

“Atento às alegações da Agravante,
malgrado não considere, em sede de cognição sumária, descabida a sentença combatida no que tange à prescrição
, eis que ficou consignado nela que “(...) A prescrição é a perda da pretensão em razão da inércia do titular durante o lapso temporal estabelecido em lei. Uma vez decorrido o prazo legal, o credor o direito de reivindicar seu crédito.
In casu
, verifica-se a ocorrência do instituto em comento, pois, não obstante afirme a parte autora que o crédito foi protestado em 30/10/2013, verifica-se que não há nos autos prova de tal situação. O documento de Id 43387944 - Pág. 252, em que consta carimbo do 20º Tabelião de Notas de São Paulo, de 30/10/2013, refere-se apenas a data da autenticação do documento e não da comprovação do protesto. O protesto, conforme o mesmo documento ocorreu, na verdade, em 19/03/2012, junto ao 4º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá, verifica-se, assim, que a dívida encontrava-se prescrita antes mesmo do ajuizamento da presente habilitação, nos termos do artigo 206 do Código Civil”;
posiciono-me favoravelmente ao pedido de impedimento de finalização do Quadro Geral de Credores até que haja a análise do crédito da Agravante.

É que o fato de, em tese, ter ocorrido a prescrição não impede a habilitação do crédito em processo falimentar, bastando que seja comprovada a origem da dívida; que, a meu sentir, é incontestável. Com esse viés, considero que a prescrição, no caso, impede a execução do crédito; todavia, não a sua habilitação no processo falimentar, estando ela apta, portanto, para ser analisada. Nesse sentido, inclusive, foi o posicionamento do Ministério Público em primeiro grau, conforme constou da própria decisão atacada.” (Id. 160313156 - Pág. 4 –
fl. 66
)

Desse modo, não obstante constatado que o pedido de habilitação de crédito ocorreu com base em título inexequível, penso que o pleito do agravante “para que o Administrador Judicial seja impedido de finalizar o Quadro Geral de Credores até que decidido o crédito do AGRAVANTE” deve ser acolhido nos termos do entendimento do i. Relator ao deferir a liminar vindicada, ao anotar: “Desse modo, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito liminar (probabilidade do direito – viabilidade de apreciação da habilitação de crédito – ainda que o título de crédito esteja prescrito (situação que será analisada no mérito)) e “periculum in mora” decorrente da possibilidade do Agravante não constar do Quadro Geral de Credores” (Id 160313156 - Pág. 4 –
fl. 66
)

Diante do exposto, o parecer é pelo
provimento parcial
do vertente Agravo de Instrumento”.

Desse modo, conclui-se pela viabilidade de apreciação da habilitação de crédito – mesmo estando o título de crédito prescrito.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer do Ministério Público – em primeiro grau:

“(...) convém ressaltar que a habilitação de crédito em falência é regida por princípios outros que não os vigentes no domínio dos títulos de crédito, sendo necessária a declaração da origem da dívida. Assim, a prescrição do título de crédito constitui mera falha, que somente impediria o ajuizamento de ação de execução, mas não há óbice para que haja habilitação do crédito na falência, desde que comprovada sua origem e existência (...)”.

Nessa linha de raciocínio, é imperioso destacar que a sentença apenas acolheu a prescrição e julgou extinta a demanda, deixando de posicionar-se sobre os demais temas.

Simplesmente por isso, considero plausível parcialmente o pedido recursal, destacando-se a impossibilidade de manifestação do Juízo “ad quem”, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância, pois não houve análise anterior pelo primeiro grau de jurisdição quanto ao mérito da habilitação de crédito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que o Administrador Judicial seja impedido de finalizar o Quadro Geral de Credores até que seja decidido pelo Juízo acerca do mérito da Habilitação de Crédito em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023